Tribunal: TJMT
Processo: 1016800-45.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1016800-45.2019.8.11.0000
Recorrente: JOAO RIBEIRO DOS SANTOS e outros
Recorrido: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOAO RIBEIRO DOS SANTOS e outros, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 29099485):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEIS FINANCIADOS PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDAE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGENCIA DO CDC E A CONTRATOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) - JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Segundo a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e, via de consequência, a inversão do ônus da prova, aos contratos firmados pelo Sistema Habitacional Financeiros quando anterior à sua vigência bem como aos mútuos vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS. (AgInt no AREsp 1465591/MT)” (N.U. 1016800-45.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 41350456).
Alega violação aos artigos 1.022, inciso II, do CPC; 6o da LINDB; e 6o, inciso VIII, do CDC, além de divergência jurisprudencial, aduzindo a necessidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, invertendo-se o ônus da prova.
Recurso tempestivo (id 44725474).
Contrarrazões de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (id 49680962).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao art. 1.022, inciso II, do CPC
A controvérsia processual reside na decisão que proveu o Agravo de Instrumento interposto pela Recorrida para reformar a decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, fundado na impossibilidade de aplicação da legislação consumerista, em consonância com a jurisprudência do STJ, aos contratos firmados pelo Sistema Habitacional Financeiros quando anterior à sua vigência bem como aos mútuos vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS.
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, inciso II, do CPC, a parte Recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou: (a) a natureza sucessiva do contrato em questão uma vez que estava vigente antes e após a entrada em vigor do CDC; (b) ausência de análise da natureza da colisão entre as regras - o direito à inversão do ônus da prova assegurado aos consumidores não colide com qualquer regra do FCVS.
Pois bem, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação a controvérsia ao passo que balizou a decisão em consonância com a jurisprudência pacífica, de modo que se desobrigou a enfrentar a totalidade do argumento deduzidos no recurso.
Ao fazê-lo desta forma, o aresto vergastado não incorreu em qualquer vício, posto que, o juízo ao se debruçar objetivamente sobre a controvérsia, não está obrigado à análise de todos os pontos alegados pela parte.
A propósito:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INFRAÇÃO AO ART. 312, C/C O ART. 327, § 1°, E ART. 29, TODOS DO CP. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Considerando o caráter manifestamente infringente da oposição, e em face do princípio da fungibilidade recursal, recebem-se os embargos de declaração como agravo regimental.
2. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluíram que os réus, "agindo com unidade de propósitos e desígnios, por duas vezes, subtraíram a quantia de R$ 10.380,38, pertencentes à Creche Comunitária Ecumênica Santo Expedito, valendo-se Marta da qualidade de diretora, e Diego, de contador da instituição, para a realização da subtração".
3. Nesse contexto, a alteração do julgado, a fim de reconhecer que os réus não cometeram o delito que lhes foi imputado, demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto de fatos e provas, o que é vedado na via especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7/STJ.
4. Ressalte-se, por fim, que, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao art. 1.022, inciso II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Violação ao art. 6o da LINDB.
Os Recorrentes alegam violação ao art. 6o da LINDB, argumentando que o contrato em questão é de trato sucessivo, que se prorroga no tempo, muito após a data de entrada em vigor da legislação consumerista.
No entanto, a questão envolvendo ofensa ao art. 6o da LINDB, não pode ser objeto de Recurso Especial, uma vez que é pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na LINDB – direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada – apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em sede de Recurso Especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 6o DA LINDB. INSTITUTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. 2. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEMONSTRANDO FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 182 DO STJ. 3. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DO TETO REGULAMENTAR. NECESSIDADE DE APORTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS OU TESES. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 4. FÓRMULA PARA O CÁLCULO DE BENEFÍCIO. CONTROVÉRSIA SOBRE DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO. INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. APLICAÇÃO DO ART. 31 DO REGULAMENTO DE BENEFÍCIOS DA PETROS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é "inviável o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o da LICC, uma vez que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)" - (AgRg no REsp n. 1.402.259/RJ, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 12/6/2014). 2. (...). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1250115/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018)”. (g.n.)
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os Recorrentes alegam que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, invertendo-se o ônus da prova, devendo, portanto, ser desprovido integralmente o Agravo de Instrumento.
No acórdão impugnado ficou consignado que (id 29099488):
“(...) dou parcial provimento ao recurso, a fim de reformar em parte a decisão monocrática para indeferir a inversão do ônus da prova em relação aos contratos firmados antes da entrada em vigor do CDC ou que estejam vinculados ao FCVS, aplicando-se para tais hipóteses a regra do artigo 373, inciso I, do CPC/15.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. NECESSÁRIA A IDENTIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DE ÍNDOLE ABUSIVA NO CONTRATO. DECRETO-LEI 70/66. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. MOMENTO DA CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. TAXA REFERENCIAL. LEILOEIRO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...). 2. No que toca à adoção das normas do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de serem aplicáveis aos contratos do SFH, desde que não vinculados ao FCVS e posteriores à entrada em vigor da Lei 8.078/90. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1216391/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 20/11/2015)”. (g.n.).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao art. 6o, inciso VIII, do CDC, para as alíneas “a” e “c” do art. 105, III, da CF, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do art. 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII